Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746791-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFTER FABIO ALVES BARRETO IMPETRANTE: LEANDRO MAGALHAES LEAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFFTER FABIO ALVES BARRETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material). O impetrante afirma que conquanto a decisão que analisou o pedido de revogação ter afirmado que o crime é grave (hediondo), que o paciente é reincidente e que não houve modificação fática da situação, não demonstrou de forma clara, como sua liberdade pode causar prejuízo à instrução criminal, à vítima ou a à ordem pública. Afirma que no processo pelo qual é reincidente o MM Juiz da VEPERA considerou que a liberdade condicional do paciente não representa risco concreto, expedindo alvará de soltura. Acrescenta que o paciente demonstrou intenção em colaborar com a aplicação da Lei Penal, uma vez que em 19/05/2023 entregou-se na 24a Delegacia de Polícia. Aponta que ao fundamentar a necessidade da prisão, o magistrado não explicou o motivo de considerar a prisão preventiva o único modo de proteger os referidos interesses cautelares e a razão pela qual outras medidas cautelares não seriam suficientes. Acrescenta que o paciente não ameaçou testemunhas, destruiu ou alterou provas e, tampouco há evidências que ocorrerão caso seja posto em liberdade. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência de requisitos autorizadores. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem confirmando-se a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que ele pode responder o processo em liberdade, ainda que esta esteja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material) em razão dos seguintes fatos (ID 52991864 – p. 135): “(...) No dia 08/11/2022, por volta das 14h30min, na QNO 19, Conjunto 55, Lote 1, interior do Bar do Joaquim, Ceilândia/DF, JEFFTER FÁBIO ALVES BARRETO, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas PAULO GOMES e MARINALDO GOMES. O primeiro denunciado agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnios com SHEILA GEOVANI FERNANDES DOS SANTOS, que lhe prestou auxílio material, entregando-lhe a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a vítima Paulo conseguiu segurar o braço de JEFFTER quando este efetuou o primeiro disparo e, em seguida, o acusado errou a pontaria, não conseguindo alvejar as vítimas. Os crimes foram cometidos por motivo fútil, tendo em vista que as vítimas não quiseram interferir em uma discussão da qual os denunciados participaram, ocorrida no interior do “Bar do Joaquim”. Os delitos foram praticados mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, que foram surpreendidas pelo denunciado e tiveram a possibilidade de resistência prejudicada. Da dinâmica dos fatos Conforme apurado, no dia dos fatos, as vítimas jogavam sinuca no interior do bar, enquanto os denunciados consumiam bebida alcóolica na parte externa do estabelecimento. Em determinado momento, Joaquim, proprietário do bar, cobrou dos denunciados os valores referentes às bebidas que eles já haviam ingerido, e os acusados iniciaram uma discussão com a referida testemunha. Em seguida, JEFFTER tentou inserir as vítimas na discussão, perguntando-lhes se elas também pagariam a conta, mas os ofendidos optaram por não interferir na contenda. Irresignado com a abstenção das vítimas, JEFFTER saiu do bar acompanhado por SHEILA e pediu a ela que fosse buscar uma arma de fogo que estava na residência da companheira. SHEILA entregou a arma de fogo a JEFFTER, que se dirigiu ao bar e abordou as vítimas de surpresa. Ao encontrá-las, esbravejou: “o cobrador chegou!”. Nesse momento, a vítima Paulo segurou o braço de JEFFTER, que efetuou um disparo, atingindo o teto do estabelecimento. Ato contínuo, JEFFTER efetuou outros disparos na direção de Paulo e Marinaldo, somente não conseguindo atingi-los por ter errado a pontaria. Após as tentativas de homicídio, JEFFTER empreendeu fuga do local, ocupando a garupa de uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JEFFTER FÁBIO ALVES BARRETO como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e SHEILA GEOVANI FERNANDES DOS SANTOS como incursa no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.” Acrescenta-se, ainda, que os fatos foram presenciados por diversas testemunhas oculares, o que torna certa a materialidade e os indícios de autoria. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (ID 52991862 – p. 173) esclarecendo que: “A Autoridade Policial da 24a Delegacia de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva de JEFFTER FABIO ALVES BARRETO. Sustentou que o representado estaria, em tese, envolvido nas tentativas de homicídio perpetradas em desfavor das vítimas Paulo Gomes e Marinaldo Gomes, ocorridas no dia 08/11/2022, por volta das 14h30, na QNO 19, Conjunto 55, Lote 1, no interior do Bar do Joaquim – Ceilândia/DF. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito formulado, ID 156370199. Brevemente relatado. Decido. É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei no 13.964/19, preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, IDs 155811473/4, 155811477, 155815187/9. Ao prestar suas declarações, ID 155811473, a vítima MARINALDO informou que, na data dos fatos em apuração, encontrava-se no Bar do Joaquim, na companhia de seu irmão PAULO. Aduziu que, em dado momento, percebeu uma discussão entre um casal e o proprietário do bar, tendo em vista que este havia cobrado a conta antes do consumo. Afirmou que, ato contínuo, o representado se aproximou do depoente e de seu irmão e perguntou se eles também iriam pagar a conta antecipadamente, tendo o declarante respondido que o representado não era o cobrador do bar e que, por isso, não lhe devia satisfação. Explicou que o representado voltou a discutir com JOAQUIM, proprietário do bar, e, na saída, declarou: “Quem tem medo, corre! Não espera!”. Aduziu que, passados 15 minutos, o representado retornou ao local e, de arma em punho, dirigiu-se ao depoente e disse: “O cobrador chegou”. MARINALDO esclareceu que seu irmão bateu na mão do representado, ocorrendo um disparo para o teto. Sustentou que, em seguida, o investigado mirou o irmão do declarante e efetuou um outro disparo, mas que conseguiram se esquivar e fugiram e, ainda na saída, visualizou o representado efetuando outro disparo, agora contra JOAQUIM. PAULO GOMES, ao prestar suas declarações, ID 155811474, confirmou a versão apresentada por seu irmão MARINALDO. Por ocasião de sua oitiva, ID 155815189, SHEILA informou que se relacionou com o representado por cerca de oito meses e que, na data dos fatos em apuração, estava na companhia dele, em um bar, quando o proprietário pediu que o pagamento da cerveja fosse feito antecipadamente. Afirmou que JEFFTER se dirigiu a outros clientes e os questionou se também iam pagar antecipadamente, tendo um deles dito: “você tem que perguntar para o dono do bar, nós não temos nada a ver com a briga de vocês, por um acaso você é cobrador?”. Explicou que deixaram o local e que o representado insistiu para que a depoente buscasse a arma de fogo, o que foi feito. SHEILA alegou que deixou a arma com o acusado e que, passados alguns minutos, um menino passou perto da depoente e avisou que o representado havia desferido disparos de arma de fogo no Bar do Joaquim. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em um bar, na presença de testemunhas e em concurso de, no mínimo, três agentes, teria tentado contra a vida de três vítimas. Destaque-se que a motivação delitiva seria fútil - estaria relacionada ao fato de as vítimas não se envolverem no questionamento feito sobre o pagamento antecipado da conta, de um bar – crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que, conforme destacou a Autoridade Policial, ID 155811471, fl. 04, o representado já foi condenado pela prática de latrocínio tentado e tráfico de drogas, e que, atualmente, estaria em liberdade condicional. Desse modo, necessária a constrição cautelar do representado a fim de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. Imprescindível ainda a custódia do suspeito para garantia de aplicação da lei penal. Afirmou a Autoridade Policial, em sua representação, que o suspeito não foi encontrado, para que pudesse apresentar sua versão para os fatos. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o suspeito representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFTER FABIO ALVES BARRETO, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.” N.g Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado consignou ainda que (ID 52991864 – p. 152): “(...) Verifico que, ao menos por ora, não há possibilidade de deferimento do pedido da defesa. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram devidamente apreciados nos autos de no 0711595-71.2023, ID 159410042, sendo que os argumentos levantados pela defesa não foram capazes de infirmar a necessidade da manutenção da constrição cautelar expedida em seu desfavor. Trata-se de crime grave, praticado, supostamente, em um bar, na presença de testemunhas, ocasião em que o acusado teria atentado contra a vida de duas vítimas, com o uso e arma de fogo, por motivação pretensamente fútil e ainda com o uso de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, crime hediondo, portanto. Ademais, há informações nos autos de que as vítimas somente não foram alvejadas por erro de pontaria. E que o acusado responde a outras condenações, conforme bem ressaltado pelo representante ministerial, sendo, assim, necessária a sua constrição cautelar para os fins de se evitar a reiteração delitiva. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Pontuo que as razões de mérito trazidas pela Defesa, serão abordadas em momento oportuno. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, ID 174888404, a cujos termos me reporto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO FORMULADO JEFFTER FÁBIO ALVES BARRETO (ressalvada a possibilidade de reapreciação, se houver alterações fáticas ou jurídicas do contexto).” A tentativa de homicídio qualificado, crime hediondo, praticado contra duas vítimas distintas, em concurso material, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima gera intranquilidade na sociedade, acendendo temor com o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente quando se trata de paciente reincidente em crime doloso e que tem em sua folha penal apontamentos de tráfico de drogas, roubo circunstanciado e latrocínio tentado. Ademais, como bem consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, o crime foi praticado contra mais de uma vítima, quando o paciente estava em liberdade condicional, o que escancara o fato de que pena anterior não se mostrou eficiente para afastá-lo da prática de crimes, inclusive hediondo e contra mais de uma vítima por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que os crimes foram praticados em razão de motivo fútil, qual seja, o fato de o dono do bar querer receber adiantado pelas bebidas. De igual sorte, não verifico qualquer dúvida sobre a necessidade da prisão para se assegurar a aplicação da lei penal, pois conquanto se afirma que o paciente se entregou, a autoridade policial não conseguiu localizar o paciente a tempo e modo. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, ante o risco da prática de novos delitos e de se furtar novamente da aplicação da lei. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado pelos crimes pretéritos graves (tráfico, roubo circunstanciado e tentativa de latrocínio), bem como porque mesmo em liberdade condicional voltou, em tese, a praticar crime grave contra duas vítimas distintas. A reincidência do paciente e seu histórico de crimes graves, somado ao fato de cometer as presentes tentativas de homicídio qualificado contra duas vítimas, quando em cumprimento de liberdade condicional, demonstra a sua periculosidade e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social e possibilitando a aplicação da lei penal. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Acrescento, ainda, que restando demonstrada a necessidade da prisão preventiva, por dedução lógica, não há se falar em medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023 22:12:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator